Tribunal: TJMT
Processo: 1010647-16.2023.8.11.0045
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010647-16.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[BRENO SOUSA DA SILVA - CPF: 100.003.113-67 (APELANTE), MATEUS PAULO DOS SANTOS - CPF: 047.686.851-37 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DO CARMO ALVES - CPF: 616.341.923-54 (APELANTE), RAILSON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 622.335.763-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 700.784.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO CARDOSO FREITAS - CPF: 044.011.701-13 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), WELITON TEIXEIRA TOLOMEU - CPF: 024.965.021-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. POSSE COMPARTILHADA. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR REJEITADA.
CONDENAÇÕES MANTIDAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. CONCURSO
FORMAL ENTRE CRIMES. POSSIBILIDADE
. RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
a
pelações criminais interpostas
p
elos recorrentes
,
sendo o
primeiro e segundo apelantes
por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de munição de uso permitido, posse ilegal de munição de uso restrito e receptação, a 11 (onze) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa e o
terceiro apelante
,
por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de munição de uso permitido e posse ilegal de munição de uso restrito, a 10 (dez) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, todos em regime inicial fechado (ID 282623988).

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar sem mandado judicial gerou nulidade das provas; (
ii
) analisar se caberia absolvição ou desclassificação das condutas
e,
(
iii
) verificar a possibilidade de aplicação
da minorante do tráfico privilegiado e de
reconhecer
o concurso formal entre
os
crimes do Estatuto do Desarmamento.

III. Razões de decidir

3.
A busca domiciliar sem mandado é válida quando fundada em flagrante delito, como na hipótese em que policiais visualizaram indivíduo armado fugindo para residência, configurando justa causa
.

4. A materialidade e autoria dos crimes restam comprovadas pelos laudos de apreensão e depoimentos policiais, que evidenciam tráfico de drogas em modalidade “formiguinha” e posse compartilhada de armas e munições, afastando absolvição e desclassificação.

5
. O dolo na receptação é presumido diante da posse de arma roubada sem comprovação de boa-fé, inviabilizando a desclassificação para modalidade culposa.

6
. O tráfico privilegiado não se aplica, pois os elementos do caso (diversidade de drogas, apetrechos de traficância e armamento) revelam dedicação à atividade criminosa.

7. É cabível o concurso formal entre
os
crimes dos arts.
12, 14 e

16 da Lei no 10.826/2003

se

a
apreensão de
armas/
munições de uso permitido e restrito é realizada no mesmo contexto fático
.

IV. Dispositivo

8
.
Recursos
conhecidos e
parcialmente providos para reduzir as penas
dos apelantes
, reconhecendo o concurso formal entre os crimes dos arts.
12, 14 e

16 da Lei no 10.826/2003
, mantidas as demais condenações e o regime inicial fechado
, em consonância com o parecer ministerial.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010647-16.2023.8.11.0045

APELANTE: BRENO SOUSA DA SILVA, JOSE CARLOS DO CARMO ALVES, RAILSON PESSOA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a pelaç ões c rimina is interposta s

por

RAILSON PESSOA DOS SANTOS, JOSE CARLOS DO CARMO ALVES e

BRENO SOUSA DA SILVA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde

que
, nos autos de ação penal, condenou
o
primeiro e segundo apelantes

por
tráfico
de drogas
,
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de munição de uso permitido, posse ilegal de munição de uso restrito e receptação,

em concurso material,
a

11 (onze) anos de reclusão
,
1 (um) mês de detenção e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, e o
terceiro apelante
por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de munição de uso permitido e posse ilegal de munição de uso restrito,
em concurso material,
a 10 (dez) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa
,
todos
em regime inicial fechado

(ID
282623988
)
.

BRENO SOUSA DA SILVA

e
JOSE CARLOS DO CARMO ALVES

suscita
m
preliminar de nulidade

das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar

por terem sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou justa causa para ingresso dos policiais na residência
.

N
o
mérito,
sustenta
m
que
: 1) deveria ser desclassificad
o o
tráfico para posse de drogas para consumo pessoal; 2)
“a denúncia falha ao não especificar quem, dentre os acusados, estava de posse da arma”
; 3) faria
m

jus
ao tráfico privilegiado, em sua fração máxima
e,
4) seria aplicável o
“concurso formal nos crimes elencado
s
no artigo 12, artigo 14 e artigo 16, caput, todos da Lei n. 10.826/2003”.

Pede
m
o provimento para
que sejam anuladas as provas
oriundas
da busca e apreensão domiciliar
e, por consequência, absolvido
.

Subsidiariamente, sejam desclassificada s a s conduta s
para posse de drogas para consumo pessoal ou reconhecido o tráfico privilegiado e, também, o concurso formal de crimes
(ID
282624012
).

RAILSON PESSOA DOS SANTOS
alega que
:
1)
não haveria provas
suficientes

para condenação
; 2)
a
demonstração concreta de risco
relevante
seria imprescindível
para a configuração do delito de posse de munições
; 3)
“para a configuração do crime de receptação dolosa, prevista no caput do art. 180, é necessária a configuração do dolo direto”
e,
4)
preencheria os requisitos para o tráfico privilegiado
.

P
leiteia
a absolvição dos crimes ou,
subsidiariamente,
caso mantida as condenações, a desclassificação
da receptação
para culposa
e
o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Prequestiona
, ainda,
“os princípios da legalidade (artigo 5o, II e XXXIX, da CF), da motivação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da CF) e da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF)”

(ID
282624015
).

A
2
a
Promotoria de Justiça Criminal de
Lucas do Rio Verde
pugn
ou
pelo
desprovimento do
s
apelo
s
(ID
282624018
).

A i.
32
a
Procuradoria de Justiça Criminal
, em dissonância
parcial com
o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer
pelo
provimento parcial dos recursos “
tão somente para aplicar o concurso formal nos crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei no 10.826/2003
”

(
Exmo
.
Sr
.
Dr
.

Adriano Augusto
Streicher
De Souza
,
P
rocurador de Justiça - ID
285354856
)
.

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE
DAS PROVAS
)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

A
D
efesa
dos apelantes BRENO SOUSA
DA SILVA
e JOSE CARLOS DO CARMO ALVES
suscitam nulidade das provas obtidas na busca e apreensão domiciliar, sob o argumento de que a diligência teria sido realizada sem justa causa, com violação de domicílio e em verdadeira “
fishing

expedition
”.

Contudo, ta
is
alegaç
ões
não se sustenta
m
diante das circunstâncias concretas dos autos.

Do conjunto probatório coligido extrai-se que
o
ingresso domiciliar e a
subsequente apreensão das substâncias entorpecentes decorrera
m da sequ
ê
ncia fática: 1) em patrulhamento pelo bairro Veneza, a guarnição policial visualizou
um indivíduo sem camisa e de bermuda preta,
em frente
a
um
a
residência, portando uma espingarda; 2)
ao perceber a aproximação dos policiais, o indivíduo empreendeu fuga, adentrando em um corredor que dava acesso aos fundos do imóvel;
; 3) durante a perseguição,
os agentes localizaram RAILSON PESSOA DOS SANTOS, ainda portando a arma de fogo calibre 12
;
4)
no mesmo local encontravam-se BRENO SOUSA DA SILVA
e
JOSÉ CARLOS DO CARMO ALVES, que se entregaram espontaneamente.

Esse conjunto de elementos forneceu aos agentes policiais justa causa para
o ingresso domiciliar,
pois não se tratava de uma ação aleatória ou baseada em mera desconfiança subjetiva, mas sim fundamentada em elementos concretos
após a fuga de indivíduo armado
.

Dando continuidade às diligências,
após adentrar à residência,

os policiais
localizaram
“objetos ilícitos, incluindo drogas, balanças de precisão, papelotes para embalar drogas, munições de calibre 12 e calibre 40, relógios,
jóias
, duas jaquetas (onde se encontravam munições de calibre .40 no bolso de uma delas), além dos celulares dos conduzidos”
.

O contexto antecedente ao ingresso domiciliar [
visualização do indivíduo armado e subsequente fuga para o interior do imóvel
] traduz fundadas razões para a busca domiciliar, o qual, por consequência lótica, seria um local de crime permanente e/ou comércio de entorpecentes (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE - Relator: Min. Luiz Fux - Redator: Min. Alexandre de Moraes - 12.9.2023; HC no 233.986/SP - Relator: Min. Cristiano Zanin - 1o.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP - Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro - 7.3.2024).

Noutro giro, o c. STF decidiu:

“Não há ilegalidade na ação de policiais militares que - amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ - ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.”
(HC 169788/SP - Relator: Min. Edson Fachin - Redator: Min. Alexandre de Moraes - 1o.3.2024)

Com efeito, s
opesadas a natureza permanente do
s crimes imputados aos apelantes
e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais
,
não se identifica ilegalidade na busca domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

Saliente-se que
,

uma vez legitimado o ingresso no imóvel por hipótese constitucionalmente prevista, eventuais elementos ilícitos encontrados no interior da residência configuram mero encontro fortuito de provas (serendipidade), não havendo falar em “pescaria probatória”.

A propósito, o c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo, “
não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal
” (RHC 81.964/RS -Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 5.5.2017).

Sobre o tema, destaco
o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
À luz do fenômeno da serendipidade, são lícitas as provas obtidas por meio da entrada no domicílio do acusado, adotada em estrita consonância com a norma constitucional, ainda que o entorpecente
encontrado na referida residência não possuísse, nenhum liame com o delito que ensejou o ingresso em sua residência
.” (
Ap
no 0030045-53.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho –
Segunda Câmara Criminal -
14.2.2024)

Assim, não se identifica nulidade capaz de infirmar as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar.

Ante o exposto
,
PRELIMINAR
REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)
.

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Narra a denúncia que:

“
1o FATO – PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 21 de novembro de 2023, por volta das 22h40min, na residência situada na Rua Santa Rita do Trivelato, n.o 2726-S, Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados RAILSON PESSOA DOS SANTOS, BRENO SOUSA DA SILVA e JOSÉ CARLOS DO CARMO ALVES, com consciência e vontade, portaram e transportaram 01 (uma)
espingarda de calibre. 12 – Pump Military, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/04 – id. 136938752, Termo de Exibição e Apreensão de fls. 01/02 – id. 136938755, e Exame de Potencialidade e Eficiência de Arma de Fogo e Munição de fls. 01/02 – id. 136938785.

2o FATO – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 21 de novembro de 2023, por volta das 22h40min, na residência situada na Rua Santa Rita do Trivelato, n.o 2726-S, Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados RAILSON PESSOA DOS SANTOS, BRENO SOUSA DA SILVA e JOSÉ CARLOS DO CARMO ALVES, com consciência e vontade, possuíram e mantiveram sob a guarda 65 (sessenta e cinco) munições de calibre. 12, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/04 – id. 136938752, e Termo de Exibição e Apreensão de fls. 01/02 – id. 136938755.

3o FATO – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO:

Consta, outrossim, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 21 de novembro de 2023, por volta das 22h40min, na residência situada na Rua Santa Rita do Trivelato, n.o 2726-S, Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados RAILSON PESSOA DOS SANTOS, BRENO SOUSA DA SILVA e JOSÉ CARLOS DO CARMO ALVES, com consciência e vontade, possuíram e mantiveram sob a guarda 37 (trinta e sete) munições de calibre .40, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/04 – id. 136938752, e Termo de Exibição e Apreensão de fls. 01/02 – id. 136938755.

4 o FATO – TRÁFICO DE DROGAS:

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 21 de novembro de 2023, por volta das 22h40min, na residência situada na Rua Santa Rita do Trivelato, n.o 2726-S, Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados RAILSON PESSOA DOS SANTOS, BRENO SOUSA DA SILVA e JOSÉ CARLOS DO CARMO ALVES, com consciência e vontade, após terem adquirido de maneira escusa, guardaram e tinham em depósito drogas (cocaína, pasta base de cocaína e maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, Boletim de Ocorrência de fls. 01/04 – id. 136938752, Termo de Exibição e Apreensão de fls. 01/02 – id. 136938755, e Exame Preliminar de Constatação de fls. 01/03– id. 136938786.

5o FATO – RECEPTAÇÃO:

Por fim, consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 21 de novembro de 2023, por volta das 22h40min, na residência situada na Rua Santa Rita do Trivelato, n.o 2726-S, Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados RAILSON PESSOA DOS SANTOS e JOSÉ CARLOS DO CARMO ALVES, com consciência e vontade, adquiriram e/ou receberam, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, conforme Boletins de Ocorrência de fls. 01/04 – id. 136938752 e fls. 01/02 – id. 136938758, Termo de Exibição e Apreensão de fls. 01/02 – id. 136938755, e Termos de Reconhecimento de Objetos de fl. 01 – id. 136938760 e fl. 01 – id. 136938761.

(...)

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de: – RAILSON PESSOA DOS SANTOS como incurso nas sanções dos artigos 12, caput, 14, caput, 16, caput, todos da Lei n.o 10.826/2003; do artigo 180, caput, do Código Penal; e do artigo 33, da Lei n.o 11.343/2006; em concurso material de delitos. – BRENO SOUSA DA SILVA como incurso nas sanções dos artigos 12, caput, 14, caput, 16, caput, todos da Lei n.o 10.826/2003; e do artigo 33, da Lei n.o 11.343/2006; em concurso material de delitos. – JOSÉ CARLOS DO
CARMO ALVES como incurso nas sanções dos artigos 12, caput, 14, caput, 16, caput, todos da Lei n.o 10.826/2003; do artigo 180, caput, do Código Penal; e do artigo 33, da Lei n.o 11.343/2006; em concurso material de delitos. (...)
”
(ID
282623891
).

Após a instrução criminal, o juízo singular condenou
RAILSON PESSOA DOS SANTOS
e
JOSE CARLOS DO CARMO ALVES
pelos crimes de
tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de munição de uso permitido, posse ilegal de munição de uso restrito e receptação,
em concurso material,
a 11 (onze) anos de reclusão
,
1 (um) mês de detenção e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa,
e BRENO SOUSA DA SILVA

por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de munição de uso permitido e posse ilegal de munição de uso restrito,
em concurso material,
a 10 (dez) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, todos em regime inicial fechado
.

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação, postulando

no mérito,
inicialmente, conforme relatado,
em relação ao tráfico, a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso próprio.

Dito isso,
passo a análise
do conjunto probatório
.

A
materialidade
delitiva resultou comprovada pelo
Termo de Exibição e Apreensão (ID
282621220
) e Lau
d
o Definitivo de Entorpecente
no
311.3.10.9067.2024.158212-A01
(ID.
282623921
),
os quais atestaram a apreensão de 4,59 g (quatro gramas e cinquenta e nove centigramas) de cocaína e 4,44 g (quatro gramas e quarenta e quatro centigramas) de maconha.

A autoria também se encontra evidenciada, sobretudo pelas declarações harmônicas dos policiais militares responsáveis pela diligência, prestadas sob o crivo do contraditório, descrevendo de forma clara a dinâmica dos fatos.

O policial militar Marcos Rogério Cardoso Freitas declarou que, durante patrulhamento no bairro Veneza,
em Lucas do Rio Verde/MT,
ele e o sargento Wesley Araújo
de Almeida
visualizaram
o apelante
RAILSON PESSOA DOS SANTOS portando uma espingarda calibre 12 na frente de uma residência
, o qual, a
o perceber a
aproximação da
viatura, correu para os fundos do imóvel.

Os policiais o seguiram e o localizaram dentro de um quarto, onde estavam também
os apelantes
JOSÉ CARLOS DO CARMO ALVES e BRENO SOUSA DA SILVA.

Após a abordagem, RAILSON
se
entregou e, na sequência, foi feita busca minuciosa na casa
.

O policial militar Wesley Araújo de Almeida,
corroborou esse relato, acrescentando que, no interior da residência, encontraram diversos objetos vinculados à traficância: drogas já fracionadas, cerca de 300 pinos plásticos usados para embalar entorpecentes, balanças de precisão, relógios e joias, confirmando que tais materiais eram usados para pesar, embalar e vender drogas.

O policial
Altaídes
Cardoso Gama, acionado em apoio, confirmou o cenário encontrado e destacou que a residência era utilizada pelos réus “para fazer o crime”, ou seja, como ponto de fracionamento, preparo e comercialização de drogas.

Esses depoimentos se mostram coerentes, convergentes entre si e compatíveis com as provas documentais produzidas, formando um quadro probatório seguro acerca da autoria delitiva.

Cumpre destacar que, no interior do imóvel, foram localizados aproximadamente 300 pinos plásticos destinados ao acondicionamento de drogas, um prato de cozinha com vestígios de entorpecente e
3
balanças de precisão, além das porções de maconha e cocaína já fracionadas, circunstâncias que evidenciam que ali ocorria o preparo para posterior distribuição.

A diversidade das substâncias entorpecentes, o fracionamento em pequenas porções e a apreensão de instrumentos típicos da traficância demonstram de forma inequívoca que os entorpecentes estavam armazenados para fins de comercialização, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506 da repercussão geral
(RE n.o 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, 26.06.2024).

Trata-se de típico caso de tráfico na modalidade “formiguinha”, caracterizado pela guarda de pequenas quantidades de drogas destinadas à venda direta a usuários, estratégia voltada a dificultar a repressão policial
(
TJMT, N.U. 1001650-
41.2023.8.11.0046
–
Rel
ator:
Des. Marcos Machado
–
Primeira Câmara Criminal
– 4.7.2025).

Cabe salientar, ainda, que a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a destinação exclusivamente pessoal das substâncias, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que meras alegações não bastam quando o conjunto probatório revela cenário de mercancia
.

Ademais, a
condição de usuário não afasta a configuração do tráfico, como reconhece o Enunciado Criminal no 3 deste Tribunal, sendo corriqueira a figura do “usuário-traficante”, que comercializa parte da droga para sustentar o próprio vício
(TJMT,
AP N.U
0011751-16.2016.8.11.0042
– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 31.10.2023).

Diante desse sólido conjunto probatório, não há dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas, razão pela qual a condenação dos apelantes deve ser integralmente mantida.

No tocante aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de munição de uso permitido
e
posse ilegal de munição de uso restrito
, verifica-se que

a seguinte dinâmica fática
individualmente
:

-
RAILSON PESSOA DOS SANTOS
f
oi
flagrado pelos policiais militares, em via pública, portando uma espingarda calibre 12, marca CBC, de uso permitido e sem documentação. Ao perceber a aproximação da viatura, correu para o interior da residência situada na Rua Santa Rita do Trivelato, no 2726-S, bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde/MT. Após perseguição e abordagem no interior do imóvel, foi constatado que o armamento estava desprovido de registro ou autorização.

Durante a varredura na casa, foram encontradas 66 munições de calibre 12 (uso permitido) e 37 munições de calibre .40 (uso restrito), além de outros objetos ilícitos
;

-

JOSÉ CARLOS DO CARMO ALVES

e
BRENO SOUSA DA SILVA

residiam e
se encontravam no mesmo imóvel no momento da diligência.

A prova produzida, especialmente os depoimentos dos policiais e os autos de apreensão, revela que o material bélico estava armazenado em um ambiente comum, de acesso imediato a todos os acusados, configurando a chamada posse compartilhada.

Nessa situação, ainda que apenas
o apelante
RAILSON
PESSOA DOS SANTOS

tenha sido visto portando a arma no momento inicial da abordagem, a disponibilidade conjunta e consciente dos artefatos é suficiente para caracterizar a coautoria.

Tais delitos são de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse ou porte, independentemente da demonstração de efetivo risco (
STJ, AgRg no
AREsp
no 1670055/SP - Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz - 18.5.2021; Enunciado Criminal 37 do TJMT).

Sobre a configuração da posse compartilhada, o
c. STJ
consolidou entendimento no sentido de que não se exige que todos os coautores portem fisicamente a arma de fogo, sendo suficiente a ciência e a possibilidade concreta de utilização por qualquer deles
(
HC 198186/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 17.12.2013).

Na mesma linha
, conforme já assentado pelo TRF
-4
,
“o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo é crime de mão própria, que só pode ser cometido por um único agente, exceto quando a arma está fisicamente disponível a outros indivíduos, o que se denomina ‘composse ou posse compartilhada
”
(ACR 3522446-2007.404.7100, Rel. Des. Federal Márcio Antônio Rocha, j. 22.4.2013).

Essa
circunstância é precisamente a que se verificou no caso, uma vez que a espingarda e as munições estavam guardadas na residência em local de livre acesso a todos os
apelantes
, como constatado pelos policiais que as localizaram sem dificuldade.

Em caso semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
(...)
resta caracterizada a posse compartilhada de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos
.
”
(TJMT, AP no 0003102-70.2016.8.11.0007 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.7.2021)

Portanto, diante da posse conjunta e da plena disponibilidade dos artefatos por todos os acusados, não há falar em absolvição quanto a esses delitos, devendo ser mantidas as condenações impostas.

Q
uanto
à
receptação
,

a
defesa do apelante RAILSON PESSOA DOS SANTOS pleiteia a desclassificação
p
ara a modalidade culposa (§ 3o), sob o argumento de que ele não tinha ciência da origem ilícita da espingarda calibre 12 apreendida em sua posse.

Todavia, tal pretensão não merece prosperar.

Conforme comprovado nos autos, a referida arma era produto de roubo, fato confirmado pelo depoimento da vítima Weliton Teixeira
Tolomeu
, legítimo proprietário do armamento, que a reconheceu e a vinculou ao delito anterior.

Em seu interrogatório judicial, RAILSON admitiu ter adquirido a arma, alegando desconhecer que fosse objeto de crime.

Porém
, as circunstâncias concretas da aquisição afastam qualquer presunção de boa-fé:

(i) o bem foi negociado sem qualquer documentação ou comprovação de origem lícita;

(
ii
) o suposto vendedor sequer foi devidamente identificado
e,
(
iii
) a transação envolveu pagamento em condições atípicas, como o uso de conta bancária de terceiro para efetuar o PIX.

Tais elementos, como bem observado na sentença e reiterado pela 32a Procuradoria de Justiça, evidenciam o dolo da conduta.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a posse de bem roubado em poder do agente gera presunção de dolo, invertendo-se o ônus da prova quanto à alegada boa-f
é

(
TJMT,
AP
N.U
0003709-20.2016.8.11.0028 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 10.9.2021)
.

No caso em exame, não houve qualquer prova capaz de demonstrar que o apelante agiu com culpa, e não com dolo.

Pelo contrário, os elementos evidenciam que ele tinha condições objetivas de suspeitar da origem criminosa do bem.

Destarte
, a condenação por receptação dolosa deve ser mantida, revelando-se incabível a desclassificação pretendida.

Exauridas as pretensões absolutórias e desclassificatórias, vejamos os pleitos relativos às dosimetrias.

O juízo de origem deixou de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas ao fundamento de que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa,
“
em razão da diversidade de
substância entorpecente apreendida, juntamente com petrechos típicos da traficância
”(
Conrado Machado Simão
, ju
iz
de Direito - ID
282623989
).

D
a análise do conjunto probatório extrai-se que a atuação dos acusados não se restringiu a um episódio isolado.

Além de 4,59 g de cocaína e 4,44 g de maconha, foram encontrados no interior da residência cerca de 300 pinos plásticos para embalagem, um prato com resquícios de entorpecente, três balanças de precisão, uma espingarda calibre 12, 66 munições de calibre 12 e 37 munições de calibre .40 (uso restrito), elementos que denotam a estruturação e habitualidade da prática ilícita.

O c. STF assentou que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial”
(HC 216697/RS, Rel. Min. Nunes Marques, 1o.8.2022)
, mas,
in
casu
,
as circunstâncias da prisão revelam contexto incompatível com a traficância episódica ou de menor potencial ofensivo.

A apreensão de instrumentos próprios para a preparação e distribuição da droga, aliada à presença de armamento e expressiva quantidade de munições, indica a dedicação dos apelantes à atividade criminosa e à estruturação da traficância no local, afastando a incidência da causa de diminuição.

O
c. STJ
possui jurisprudência firme no sentido de que a apreensão de apetrechos típicos do tráfico, armas e munições autoriza a conclusão de dedicação à traficância e, por consequência, o afastamento da causa especial de diminuição

(STJ, AgRg no HC 898901/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 20.9.2022;AgRg no REsp: 2058109/SP 2023/0079277-4, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 12.12.2023;AgRg no HC 918.786/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, 30.8.2024;AgRg no HC 875.460/SP, Rel.Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, 22.8.2024;AgRg no HC 976.766/ES, Rel. Min.Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma 28.4.2025).

Desse modo, o
s
apelante
s
não faz
em

jus
ao tráfico privilegiado.

No tocante ao reconhecimento do concurso forma
l
entre os tipos penais descritos no
s
art
s
. 12, 14 e

16 da Lei no 10.826/2003,
o
c.
STJ orienta pela aplicação do concurso formal de crimes

quando a apreensão de
armas/
munições
de uso permitido e restrito é realizada no mesmo contexto fático (AgRg no REsp n. 1.624.632/RS, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020), como na
hipótese
.

Por efeito, considerado o concurso formal (art. 70 do CP), deve-se aplicar a pena mais grave e aumentá-la na fração de 1/5 (um quinto) pelas 3 (três) infrações cometidas pelos apelantes - crimes dos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 - (STJ, HC n. 811.466/RJ, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024).

No caso, a pena mais grave é a do crime de porte ilegal de munições de uso restrito (Lei 10.826/03, art. 16), cominada com reclusão de 3 anos a 6 anos
de reclusão
, e multa.

Pautado nesses fundamentos
, elaboro o cálculo dosimétrico, a
plicando a
referida
fração
[
um
quinto
]
ao concurso formal
e
redefino a pena desses delitos para
3
(três)
anos, 7
(sete)
meses e 6
(seis)
dias
de reclusão e
12
(doze)
dias-multa
.

Mantidas as demais condenações e observada a soma pelo concurso material, as reprimendas passam a ser as seguintes:

-
RAILSON PESSOA DOS SANTOS e JOSÉ CARLOS DO CARMO ALVES: 9 (nove) anos
,

7 (sete) meses
e 6 (seis)
dias
de reclusão

e 53
2
(quinhentos e trinta e
dois
) dias-multa;

-
BRENO SOUSA DA SILVA: 8 (oito) anos
,
7 (sete) meses
e 6 (seis)
dias
de reclusão
e
5
12
(quinhentos e
doze
) dias-multa.

Permanece inalterado o regime inicial fechado para todos os apelantes, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Enfim, no que tange ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024).

Ante o exposto, conhecida

a
s

pretensões
de reexame
e,
no mérito,
julgo os
RECURSOS PROVIDOS
PARCIALMENTE
,
em consonância com o parecer
ministerial
, para readequar as penas:

1) do
s apelantes RAILSON PESSOA DOS SANTOS
e JOSE
CARLOS DO CARMO ALVES a
9 (nove) anos
,

7 (sete) meses
e 6 (seis)
dias
de reclusão

e 53
2
(quinhentos e trinta e
dois
) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado;

2) do apelante BRENO SOUSA DA SILVA a
8 (oito) anos
, 7 (sete) meses
e 6 (seis)
dias
de reclusão
e
5
12
(quinhentos e
doze
) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025